Tribunal: TJPA
Processo: 0803354-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803354-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS BORGES PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXCEPCIONALIDADE DO COVID19. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que confere competência a ele para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal, como,
in casu
,

quando o
writ
é utilizado como sucedâneo recursal;

2. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina às razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Francisco de Assis Borges Pinto
,
através da ilustre advogada, Dra. Jessica Santos Pereira
,
em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº 0803354-38.2020.8.14.0000, em decisão monocrática não conheceu da ordem impetrada por se tratar de inadequação da via eleita.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

“(...).

Carece de competência o relator ou Relatora para decidir monocraticamente pelo não conhecimento do habeas corpus.

Vejam bem, Senhores Julgadores!

No amplo rol de competências do Relator previsto no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal não está a competência para decidir monocraticamente o habeas corpus, em especial quando a decisão é pelo não conhecimento.

Para espancar qualquer dúvida, leiamos a íntegra do referido art. 133 do RITJPA, in litteris:

(omissis)

O Regimento Interno deste Tribunal não poderia – como não o faz – conferir competência para o Relator indeferir ou não conhecer monocraticamente o habeas corpus porque a matéria, que é processual, está regulamentada no Código de Processo Penal. Com efeito, o Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do colegiado, positiva que, ainda que a hipótese seja de indeferimento
in limine
do
habeas corpus
, o Presidente do Tribunal e, por corolário o Relator, não poderá decidir monocraticamente, devendo levar a petição para julgamento pelo órgão colegiado competente.

Portanto, forçoso é concluir pela necessidade de se levar a julgamento da Seção de Direito Penal deste Tribunal o
habeas corpus
não conhecido monocraticamente pela Relatora.” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, a agravante postula o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste agravo, para o fim de:

1. reformar a decisão agravada e, assim, determinar que o HC a que se refere este recurso seja incluído na pauta de julgamento da Seção de Direito Penal deste Tribunal; ou

2. Julgar desde de logo o referido HC;” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental, porém, desde logo adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, observo que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências à si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.

WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).

(...).

3. A alegação, nas razões do Agravo Regimental, de que o pedido de internação Domiciliar é o próprio objeto do
mandamus
, pretensão que sanaria o constrangimento ilegal reclamado, além de incongruente, revela-se como inovação recursal incabível na espécie (Precedentes do STJ).

4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade.

(297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06).

No mais, a fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo indeferimento da inicial.
Verbis
:

“(...).

In casu
, ressalto, desde logo, que habeas corpus é remédio constitucional restrito, utilizado nos casos de prejuízo ao direito constitucional de ir, ficar e vir, e que o paciente encontra-se cumprindo pena em razão de sentença condenatória transitada em julgado, e sua alegação de problemas de saúde necessita uma avaliação aprofundada de provas para se verificar a presença ou não do requisito previsto no artigo 117, da Lei 7.210/84.

Ademais, o manejo desta ação mandamental, em se tratando de matéria de execução penal, somente é cabível em casos excepcionais de patente ilegalidade, o que não restou sumariamente demonstrado nos autos, sendo previsto na Lei de Execuções Penais (7.210/84) recurso próprio para questões dessa natureza, nos termos de seu artigo 197,
in verbis
:

“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Neste sentido, é o seguinte julgado:

(omissis)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.” <sic>

Com efeito, o
decisum
monocrático está em conformidade com a orientação jurisprudencial do c. STJ, em casos similares, situação que, forte no art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente à ação mandamental.

À vista do exposto, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa, na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 29/05/2020